Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES EMERGENCIAIS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DETERMINADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por hospital privado contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de despesas hospitalares referentes à internação emergencial do autor, no valor de R$ 136.663,94, até o julgamento de mérito da ação originária, que objetiva imputar ao plano de saúde a responsabilidade integral ou parcial pelo custeio das mencionadas despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a probabilidade do direito alegado pelos agravados, beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial, quanto à suspensão da cobrança de despesas hospitalares; e (ii) avaliar o risco de irreversibilidade da medida de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito autoral restou demonstrada, considerando que os autores são beneficiários do plano de saúde e atribuem à operadora a responsabilidade integral ou subsidiária pelas despesas hospitalares.
4. A concessão da tutela de urgência pelo d. juízo a quo observou os critérios do art. 300 do CPC, revelando-se imprescindível para evitar danos graves e irreparáveis aos autores, tais como restrições creditícias e outras medidas coercitivas.
5. A possibilidade de reversão da medida afasta a alegação de perigo de irreversibilidade, uma vez que o agravante poderá voltar a exigir dos autores, do plano de saúde ou de ambos, o adimplemento dos valores decorrentes da internação emergencial do autor após o julgamento de mérito da ação principal, após a formação do contraditório e cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A suspensão da cobrança de despesas hospitalares emergenciais pode ser determinada em tutela de urgência, desde que presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ao paciente.
2. A irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória não impede sua concessão quando o direito provável e o risco de lesão irreversível a justificam.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; Enunciado 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis; Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF.